Tribunal: TJBA
Processo: 0521639-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521639-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CABRAL

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
(CONTRARRAZÕES)
. REJEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
NO PRIMEIRO GRAU
.
APELAÇÃO IMPROVIDA DO AUTOR.

DEFESA DO ESTADO DA BAHIA EM
SEDE RECURSAL. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
AUTOR/AGRAVADO
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Autor, julgando improcedente os pedidos autorais. A sentença de primeiro grau havia reconhecido a prescrição e extinguido o feito com resolução do mérito, liminarmente. O Agravante (ESTADO DA BAHIA) busca a reforma da decisão singular para que seja sanada a omissão quanto à condenação do Agravado (PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CABRAL) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Agravo Interno é o recurso adequado para impugnar a decisão monocrática que se omitiu sobre a condenação em honorários; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do ESTADO DA BAHIA quando este atuou efetivamente em grau recursal, por meio de contrarrazões à Apelação; e (iii) determinar o impacto do benefício da justiça gratuita concedido ao Agravado na exigibilidade da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, constitui o meio idôneo para impugnar e buscar a reforma ou integração de decisões monocráticas proferidas pelo Relator, inclusive para sanar omissão referente à verba honorária.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, caput e § 2º, estabelece o princípio da sucumbência, o qual impõe a condenação do vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, abrangendo todas as situações em que há uma parte vencida e uma vencedora.

A ausência de manifestação do Réu na fase inicial da demanda (extinta liminarmente) não afasta a sucumbência do Autor, que deu causa à instauração do processo (princípio da causalidade), sendo devida a condenação em honorários quando o Réu/Estado atua validamente na fase recursal, defendendo o resultado que lhe é favorável.

A apresentação de contrarrazões pelo ESTADO DA BAHIA em sede de Apelação demonstra a efetiva atuação de seus patronos na fase recursal, configurando a triangularização processual e justificando a fixação da verba honorária.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário da condenação em honorários advocatícios, mas implica na suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, quando vencedora, já que houve efetiva atuação de seus patronos na fase recursal. 2. A concessão da justiça gratuita ao vencido implica a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, caput, § 2º; 98, § 3º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 03847927320128050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 26/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
0521639-77.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
ESTADO DA BAHIA
contra

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CABRAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
REJEITAR A PRELIMINAR (contrarrazões) e
D
AR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA